Tribunal: TCU
Processo: 028.421/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Processo autuado em cumprimento ao item 9.1.2 do Acórdão 336/2014-TCU-Plenário: "não adotar as tempestivas e devidas providências para a oportuna conversão das usinas térmicas da Amazonas Energia, com vistas ao melhor aproveitamento do combustível associado ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural OC 1902/2006, contrariando os princípios da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da modicidade tarifária (art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995)."

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados este processo de Acompanhamento autuado em cumprimento ao Acórdão 336/2014-TCU-Plenário - proferido no TC Processo 003.626/2012-1 - com o objetivo de apurar a responsabilidade dos gestores da Amazonas Energia (AmE) e da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) por não adotarem "as tempestivas e devidas providências para a oportuna conversão das usinas térmicas da Amazonas Energia, com vistas ao melhor aproveitamento do combustível associado ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural OC 1.902/2006, contrariando os princípios da eficiência (art. 37, caput , da Constituição Federal) e da modicidade tarifária (art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995) " (subitem 9.1.2 do referido decisum ); Considerando a conclusão alcançada à peça 127 pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica), encarregada de instruir o presente feito, no sentido de que, sob a ótica da Teoria do Dano Direto e Imediato, os prejuízos causados aos cofres públicos federais na execução do sobredito Contrato OC 1.902/2006 tiveram como causa a celebração dessa avença com prazo muito curto para o início da operação do gasoduto e sem estudos preliminares adequados e suficientes, e não a suscitada falta de adoção de providências tempestivas e devidas por parte dos gestores da AmE e da Eletrobras para a oportuna conversão das usinas térmicas daquela primeira empresa; Considerando que a possibilidade de responsabilização dos signatários do Contrato OC 1.902/2006 por não terem exigido à época a elaboração de estudos técnicos preliminares apropriados dependeria da expedição de audiências neste TC Processo 028.421/2017-5 ou, conforme o caso, da realização de citação em processo de tomada de contas especial, sendo que essa conduta ora apontada como possivelmente indevida foi consumada no ato da assinatura do aludido contrato em 1o/6/2006 (peça 15, p. 89), o qual é de conhecimento desta Corte de Contas ao menos desde 7/8/2012, quando foi juntado ao TC Processo 003.626/2012-1 (peça 35 daqueles autos) em sede de diligência; Considerando, ainda, a regulamentação, por parte deste Tribunal de Contas da União (TCU), do instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, o que se deu por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma); Considerando, por fim, que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento", contados "da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal" (arts. 2o e 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022), o que se amolda ao caso ora em apreciação e respalda juridicamente a proposta de arquivamento do presente feito formulada pela AudElétrica em face da ocorrência de prescrição do exercício das pretensões ressarcitória e punitiva relativamente à nova possível irregularidade suscitada neste processo de Acompanhamento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em consonância com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso V, do Regimento Interno desta Corte, combinados com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e da instrução técnica de peça 127 aos responsáveis e às entidades interessadas abaixo arrolados como tais. 1. Processo TC- Processo 028.421/2017-5 (Acompanhamento) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Faria de Paiva (CPF XXX.893.746-XX), Francisco Romário Wojcicki (CPF XXX.741.240-XX), José da Costa Carvalho Neto (CPF XXX.602.786-XX), José Francisco Albuquerque da Rocha (CPF XXX.225.432-XX), Luis Hiroshi Sakamoto (CPF XXX.737.591-XX), Marcos Aurélio Madureira da Silva (CPF XXX.695.816-XX), Radyr Gomes de Oliveira (CPF XXX.281.152-XX) e Wilson Pinto Ferreira Junior (CPF XXX.217.298-XX). 1.2. Interessadas: Agência Nacional de Energia Elétrica (CNPJ 02.270.669/0001-29), Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ 02.341.467/0001-20), Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados (CNPJ 00.001.180/0002-07) e Petróleo Brasileiro S.A. (CNPJ 33.000.167/0001-01). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.6. Representação legal: Anna Paula Rodrigues Sutter (OAB/RJ 124.532), Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (OAB/AL 12.170), Priscila Soares Feitosa (OAB/AM 4.656) e outros, representando a Amazonas Energia (procurações às peças 54 e 69); e Hélio Siqueira Júnior (OAB/RJ 62.929), Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), Taisa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488) e outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras (procurações e substabelecimentos às peças 66 e 72). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.